Tribunal: TJDFT
Processo: 0720680-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0720680-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HJP ASSESSORIA FARMACEUTICA LTDA - EPP AGRAVADO: JOAO MANUEL MORGADO PAZ TEIXEIRA V I S T O S. (Doc. Num. 27564855). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se o Agravado, JOÃO MANUEL MORGADO PAZ TEIXEIRA, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 27564855) interposto por HJP ASSESSORIA FARMACÊUTICA LTDA - EPP contra a decisão (Doc. Num. 26838438) por meio da qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pela ora Recorrente. I. Brasília - DF, 13 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador